Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-48.2016.8.11.0051
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001866-48.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), L. S. S. - CPF: 077.230.391-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MEDIDA PROTETIVA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE
ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE
- FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR — FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE ALERGIAS ALIMENTARES
- 20 LATAS DE NEOCATE POR MÊS DURANTE 1 ANO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Comprovada a necessidade do menor em obter o suplemento alimentar vindicado, e a hipossuficiência familiar, o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 em seus artigos 4º e 7º).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Medida Protetiva com Pedido de Tutela de Urgência nº 0001866-48.2016.8.1.0051, Código: 108036, proposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de
LUCAS SCALABRIN SERON
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado a fornecer o leite especial NEOCATE ou outro da mesma formula, na quantidade de 20 (vinte) latas ao mês, conforme relatórios médicos, adequado as suas necessidades, pelo tempo e quantidade indicados.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento de insumos e suplementos alimentares é obrigação do Município.

No mérito, o Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a impossibilidade de escolha de marca específica, sob pena de violação dos princípios constitucionais-administrativos que regem a Administração Pública e diante dos princípios constitucionais-sanitários da universalidade e da igualdade de tratamento.

Assevera ainda, a impertinência da aplicação da multa diária para o caso de eventual inadimplemento.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso, excluindo o ente federado do polo passivo da demanda, subsidiariamente, seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido feito pela parte autora.

Contrarrazões do Apelado pelo
desprovimento do apelo – id. 73610136.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, pugna pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pelo desprovimento do recurso – id. 79109973.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
arguiu sua ilegitimidade passiva, posto que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo é do Município.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população .
(...)

(N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (destaquei)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer o leite especial NEOCATE ou outro da mesma formula, na quantidade de 20 (vinte) latas ao mês, conforme relatórios médicos, adequado as suas necessidades, pelo tempo e quantidade indicados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o Ministério Público,
ajuizou em
20/06/2016
a Medida Protetiva com Pedido de Tutela provisória de urgência contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir o fornecimento de fórmula hidrolisada de aminoácidos (Neocate LCP), 20 latas ao mês, ou outro da mesma fórmula, em favor da criança Lucas Scalabrin Seron.

A tutela de urgência foi concedida em 30/06/2016 pelo magistrado
a quo (
ID. 73610109
)
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 10/10/2017 que possui a seguinte parte dispositiva (ID. 73610125):

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO

o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecer a criança LUCAS SCALABRIN SERON o leite especial NEOCATE ou outro da mesma formula, na quantidade de 20 (vinte) latas ao mês, conforme relatórios médicos, adequado as suas necessidades, pelo tempo e quantidade indicados. Por

corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito com RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida inicialmente.

No mais, considerando o recente posicionamento adotado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, em sede do reexame necessário n° 123334/2015 — CLASSE CNJ — 199, eventual pedido de cumprimento de sentença devera vir acompanhado de laudo médico com avaliação nutricional com detalhamento do quadro clinico do infante, além de informação acerca da impossibilidade da utilização de outros alimentos.

SEM custas.

Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo, inclusive, vedação expressa na Constituição Federal, em seu art. 128, § 5°, II, “a”, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo Parquet.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Sumula 490 do STJ.

Publique-se e intimem-se

CUMPRA-SE com urgência.
”

Com essas considerações, passo a apreciar o recurso de Apelação.

Relata o
parquet
em sua inicial que a criança Lucas Scalabrin Seron é portador de alergia grave a proteína do leite de vaca/soja (CID 10 – K 52.2), pelo qual necessita do uso de leite especial Fórmula Hidrolisada de Aminoácidos (Neocate LCP), 20 latas ao mês, e que a utilização de outros leites podem levar a risco nutricional grave.

Destaca ainda, que os relatórios médicos apontam a necessidade do consumo do referido leite durante o período de 01 (um) ano, uma vez que a criança apresenta risco de sangramento intestinal, bem como outras complicações gastrointestinais.

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, alega a impossibilidade de fornecimento de insumo de marca especifica, além da impertinência da aplicação da multa diária.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde a criança.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do medicamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE INSUMOS - COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PARA FORNECIMENTO DOS INSUMOS – DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE, VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – USO DE FRALDAS E INSUMOS POR INDICAÇÃO MÉDICA – DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”. Diante da comprovação de que o paciente foi acometido de moléstia que lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis e demais insumos, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00005232820168110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2021)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Na espécie, há prova da necessidade de a criança fazer uso do insumo alimentar (Id. 73610103 - Pág. 4/5):
“(...) uso de fórmula hidrolisada de aminoácidos (Neocate LCP), pois o mesmo foi recentemente diagnosticado com alergia a proteína do leite de vaca e necessita deste medicamento para controle da patologia. Sem o mesmo, o menor apresente risco de sangramento intestinal, bem como outras complicações gastrointestinais.
”

Assim, diante da comprovação de que o menor foi acometido de alergia a proteína do leite de vaca, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fórmula hidrolisada de aminoácidos (Neocate LCP), conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente, assistida pelo Ministério Público, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA
– FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU)
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada
. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT 10024822720198110010 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR — FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES — 08 LATAS DE NEOCATE POR MÊS — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO — NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — DIREITO DA CRIANÇA — MAIO ROXO — MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DII — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Comprovada a necessidade do menor em obter o suplemento alimentar vindicado, e a hipossuficiência familiar, o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n. 8.069/90 em seus artigo 4º e 7º).Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.

(TJ-MT 00029087720198110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do insumo em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Como visto, o paciente necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização de 20 latas do insumo por mês pelo tempo necessário (1 ano), tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

A jurisprudência iterativa das Cortes de Justiça de nosso país e deste Eg. Sodalício acompanha o entendimento pacífico do STF e STJ, senão vejamos:

“
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantida nos dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
” (TJMT, RAI nº 46935/2009,
Relatora
: Drª Maria Helena Bezerra)”

Desta feita, fica evidente que em determinadas situações excepcionais é possível conceder medidas, ainda que em detrimento do orçamento do ente estatal, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade, quiçá quando constitucionalmente outorgada.

Por derradeiro, com relação à multa diária, não encontra respaldo a irresignação do apelante, vez que não lhe fora aplicada multa alguma, apenas a possibilidade de bloqueio de valores do requerido em caso de descumprimento de obrigação, devendo então o Órgão Estadual, tão somente, cumprir com o que lhe fora imposto.

Partindo dessas premissas, a sentença objurgada não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021